Tribunal: TJDFT
Processo: 0735732-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO PRERROGATIVA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contestação), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto no art. 141 do Código de Processo Civil.
Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando foi oportunizada dilação probatória nos autos, inclusive com deferimento da oitiva de testemunha. Inócua a juntada aos autos de extratos bancários relativos ao período de quatro anos, por ser documentação extensa e desnecessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando o devedor não afirma ter efetuado a quitação do débito.
O alongamento do contrato e prorrogação da data de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é prerrogativa do devedor. Contudo, para usufruir do benefício deve atender aos requisitos legais para tanto, demonstrando que efetuou o pedido junto à instituição financeira e se enquadra nas hipóteses relativas à dificuldade na comercialização de seus produtos ou frustração de safras por fatores diversos ou, ainda, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, nos termos dispostos no Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.